Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DOCUMENTOS TRAZIDOS EM RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. DOCUMENTO ANTIGO. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DE DEFESA. POSSIBILIDADE. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO SODEXO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA POR DOCUMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
1. Desde que não haja má-fé e seja oportunizado o exercício do contraditório, é possível a juntada de documento já existente ao tempo da propositura da ação, em especial para tempestivamente contrapor argumentos que surgirem no curso da ação.
2. A nota fiscal eletrônica, acompanhada de contrato aditivo “Cartão Sodexo Alimentação Pass” e corroborada por lista de usuários da requerida a quem se disponibilizou o tíquete alimentação, é prova suficiente para embasar a rejeição dos embargos à monitória, mormente porque ausente prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo.
3. Apelação desprovida.